Tribunal: CARF
Processo: 19985.720581/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720581/2020-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.541 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
HMW VARIEDADES PARA CASA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO REALIZADO. VALOR AJUSTADO
APÓS RETIFICAÇÃO DE GFIP
Uma vez demonstrado ter o contribuinte presentado retificadora da GFIP e
quitado o débito motivador do indeferimento da opção com os devidos
encargos legais, não há que ser mantido o indeferimento de inclusão no
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (Presidente) que negava
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 110-000.659, de 20 de abril de
2020, da 6a Turma da DRJ10, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720581/2020-43
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720581/2020-43

Do indeferimento O contribuinte solicitou o ingresso no Simples Nacional - Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no ano-calendário 2020, que foi
indeferido em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava suspensa, relacionados a seguir:
Débitos Previdenciários com a RFB: Debcad no 167736892 - Valor INSS R$ 1.059,12
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
21/02/2020 e apresentou em 11/03/2020 a manifestação de inconformidade, cuja
tempestividade é atestada à fl. 45 dos autos.
Em sua manifestação, a empresa alega, em síntese, que dentro do prazo legal para
regularização, efetuou o parcelamento integral dos débitos do Simples Nacional (RFB e
PGFN) e regularizou o débito previdenciário da competência 08/2019 no dia
17/01/2020.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ10 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, com a justificativa abaixo:
De acordo com os documentos de fls. 38/41, o contribuinte efetuou o pagamento do
valor de R$ 1.018,51, correspondente à competência 08/2019, em 17/01/2020. Este
pagamento foi apropriado em 21/05/2020. No entanto, o pagamento não foi suficiente
para quitar integralmente o valor devido, restando saldo devedor de R$ 41,02.
Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final do
prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/09/2020 (e-fls. 66) e
apresentou recurso voluntário no dia 15/10/2020 (e-fls. 69 e 70, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720581/2020-43

É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720581/2020-43

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2020.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2020 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 30 – abaixo descrito:
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais):
1) Débitos sob Processo Número
Debcad: 167736892
Valor INSS : R$ 1.059,12
A Recorrente defende que o Termo de Indeferimento foi gerado em razão de valor
incorreto, visto que a mesma efetuou a retificação da GFIP, reduzindo o débito para R$ 833,28,
o qual foi recolhido com os devidos encargos em 17/01/2020.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, reconhece o
pagamento, contudo alegou que o pagamento não teria sido suficiente para quitar integralmente o
valor devido, restando o saldo devedor de R$ 41,02.
No recurso voluntário, a Recorrente defende que a DRJ manteve seu
posicionamento considerando o valor do débito antes da retificação da GFIP e que, após a
alteração, recolheu o valor do principal e dos acréscimos legais.
A DRJ não informa qual o valor do débito que a mesma está considerando,
contudo há nos autos prova suficiente para corroborar as informações apresentadas pela
Recorrente no recurso voluntário.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente juntou planilha do Ministério
da Fazenda (e-fls. 17 a 22 e 37) demonstrando que o valor a recolher de previdência social era
de R$ 833,28, informação essa enviada à Receita Federal em 20/01/2020. Às e-fl.s 24, a
Recorrente juntou DARF apontando o recolhimento de R$ 833,28 de principal, acrescido de R$
185,23 de multa e juros.
No documento acostado do sistema de cobrança do INSS, aponta o débito
principal como sendo de R$ 866,50, sem considerar a retificação (fls. 31) e, por conseguinte, ao
final conclui pela existência de pendência a ser paga no valor de R$ 41,02 (fls. 40).
Ocorre, contudo, que a Receita Federal não informou não ter aceitado a retificação
da GFIP, tendo corretamente alocado o pagamento da GPS para o débito do INSS motivador do
indeferimento da opção.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720581/2020-43

Diante disso, entendo que não está demonstrado nos presentes autos a existência
de débito considerando o valor retificado da GFIP. Destaca-se que tanto a retificação da GFIP
quanto o pagamento do respectivo débito ocorreram antes do prazo legal para regularização das
pendências para fins de opção ao Simples Nacional.
Isto posto, entendo que não está configurada a existência do débito.
Outrossim, ad argumentandum tantum, ainda que se considerado o entendimento
quanto à existência do saldo a pagar, o que, como tratado, não restou demonstrado, o valor
apontado como remanescente é irrisório e não deve ser mantido para fins de justificar a não
inclusão do contribuinte no Simples Nacional.
A jurisprudência desse Conselho Administrativo vem se posicionando no sentido
de que a pena de não inclusão do contribuinte no Simples Nacional é bastante gravosa e deve ser
ponderado para que apenas débitos com a exigibilidade não suspensa seja motivador do
impedimento. Débitos que, em razão do valor, não serão cobrados, são considerados, por
conseguinte, com a exigibilidade suspensa, vide ementa sobre a matéria:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
DÉBITO
DE
VALOR
IRRISÓRIO.
QUITAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
(CSRF. Acórdão 9101-005.238. Relatora Viviane Vidal Wagner)
Na justificativa do seu posicionamento, a nobre Relatora assim esclareceu:
Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo legislador,
entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação mais
benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa previsão
constituicional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720581/2020-43

empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art.
179 da Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13,
e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
[...]

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou
redução destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada
pela Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem
reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes,
ressalvados casos de débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras
palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito passível de
inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e
liquidado assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da
Administração Tributária.
Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se que
somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da opção, em
tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido
de pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720581/2020-43

Ademais, o contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte,
demonstrando que não havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um
débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo
Simples Nacional no ano-calendário 2012.
O caso dos autos assemelha-se ao demonstrado pela jurisprudência acima, isso
porque, conforme a Informação constante nos autos às e-fls. 42, o valor remanescente a pagar
perfazendo a importância de R$ 41,02. Nesse caso, conforme trecho acima colacionado, o valor
apontado no Termo de Indeferimento não poderia ser coercitivamente cobrado e manter o
indeferimento de inclusão no Simples Nacional em razão de débito de valor irrisório é
desproporcional.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital